Tribunal: STF
Processo: RE 631104
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA DE INTERESSE COLETIVO. DIREITO FUNDAMENTAL. TRANSPARÊNCIA DOS ATOS DO PODER PÚBLICO.



    1.  O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 586.424-ED, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou a garantia do direito às informações de interesse coletivo, as quais devem ser submetidas à ampla e irrestrita divulgação, ressalvadas as informações protegidas por sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF) 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.